Tribunal: TJDFT
Processo: 0745663-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OPÇÃO POR DÉBITO AUTOMÁTICO. REVOGAÇÃO. RESOLUÇÃO 4790/20. REPACTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a instituição ré se abstenha de realizar qualquer tipo de desconto automático na conta bancária do autor para pagamento das dívidas referentes aos cartões de crédito por ele titularizados; condenar a requerida à restituição do valor de R$ 2.790,58 (dois mil setecentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos) e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Narrou que, em junho de 2023, enviou, mediante notificação extrajudicial, manifestação inequívoca de vontade de cancelar toda e qualquer autorização de débito de empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente/salário por parte da requerida. Ressaltou que o pleito foi feito com base no art. 6° da resolução 4.790/20 - BACEN, alinhado ao tema 1.085/STJ. Ressaltou que mesmo após a notificação, a parte ré continuou a efetuar os descontos em sua conta corrente e que esta atitude se mostrou ilícita.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57950951). Foram apresentadas contrarrazões (ID 57950958).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma recursal consistem na análise das alegações de ausência de conduta ilícita e da inexistência de danos de ordem material.
6. Em suas razões recursais, a instituição financeira, ora recorrente, alegou que houve comprovação de que os descontos realizados pelo banco estavam de acordo com a jurisprudência acerca do caso, visto que qualquer desconto em conta corrente pressupõe autorização expressa. Ressaltou que o motivo para realização do pacto foi, exatamente, a forma de pagamento via débito automático e que é lícito e razoável o emprego de todos os meios legais para proteção do seu crédito. Pontuou que a resolução 4.790/20 se aplica aos novos contratos ou novas autorização de débito a partir de 01/03/2021. Afirmou que, dessa forma, a recorrente está desobrigada de acatar os pedidos de cancelamento de débitos relativos às operações de crédito que tenham sido contratadas antes da data da mudança normativa. Asseverou que o autor possui contratos consignados com regulamentação própria, não cabendo inibição dos débitos. Detalhou que nas cédulas emitidas pela instituição constam a menção de que há duas taxas de juros, quais sejam, com indicativo de reciprocidade (C/R) e sem indicativo de reciprocidade (S/R) e que caso o autor opte pela revogação da autorização, estaria de acordo com a repactuação, nos termos da Resolução 4780/20. Reiterou que não existiu conduta ilícita de sua parte e que os descontos foram legais, não existindo condições para revogação da autorização. Ao final, requereu o recebimento do recurso com o seu provimento para que seja reformada a r. sentença indeferindo o pleito de danos materiais e o pedido de que se abstenha de realizar qualquer tipo de desconto automático nas contas bancárias do autor.
7. A Resolução BACEN 4790/20 aplica-se aos contratos em vigência a partir de sua edição. Todos os contratos impugnados nos autos presumem-se vigentes, pois há ocorrência de descontos para pagamento. Assim, a referida norma deve ser aplicada.
8. A recorrente não logrou êxito em demonstrar que sua conduta decorreu de exercício regular do direito, ônus a si atribuído, nos termos do art. 373 II do CPC, na medida em que não consta dos autos os contratos de cartões de crédito, ou dos referidos empréstimos. O único contrato anexado aos autos em que consta cláusula de reciprocidade é a cédula bancária de número 22763135 (ID 57950922). Ressalte-se que não houve impugnação específica do recorrente, quanto a nenhum dos mútuos, presumindo-se como verdadeiros. Dessa forma, aplica-se o art. 6° da Resolução 4790/2020, devendo o recorrente promover o cancelamento dos débitos automáticos na conta do autor, conforme requerimento. Especificamente quanto ao contrato 22763135 (ID 57950922), este poderá readequar as taxas de juros, nos termos do § 6° da cláusula quarta da referida avença (cláusula de reciprocidade).
9. Dano material. O recorrido notificou extrajudicialmente a recorrente (ID 57950917) da revogação das autorizações via débito automático, conforme Resolução BACEN 4.790/20. Assim, a manutenção de tais descontos se mostra abusiva, devendo ser realizada a restituição dos valores. Destaque-se que tal medida não isenta o autor do pagamento dos valores devidos. Sentença mantida nesse particular.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença mantida quanto a restituição de valores, permitindo a readequação do contrato 22763135, nos termos do §6° da cláusula quarta da referida avença (cláusula de reciprocidade), ante a impossibilidade de débito automático.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.